Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE PORCELANATO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO PRODUTO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL APÓS A SUA INSTALAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO VENDEDOR. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. Tendo em vista que, no primeiro grau de jurisdição, o réu não arguiu prejudicial de decadência do direito do autor, a falta de manifestação por parte do d. Magistrado sentenciante a respeito da questão não caracteriza hipótese de nulidade do processo.
2. Não estando evidenciado o transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no artigo 445 do Código Civil, entre a data em que o autor tomou conhecimento do vício no produto por ele adquirido e a data do ajuizamento da demanda, mostra-se inviabilizado o acolhimento da prejudicial de decadência.
3. nos termos do artigo 475 do Código Civil, “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
4. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, em especial da prova pericial produzida, a constatação de que o porcelanato adquirido pelo autor apresenta defeito de fabricação caracterizado por expansão por umidade, deve o vendedor ser responsabilizado pela indenização pelos prejuízos decorrentes da necessidade de substituição do piso instalado.
5. Incabível o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais, quando evidenciado que os transtornos experimentados pelo autor não têm o condão de causar abalo à sua honra objetiva ou subjetiva, circunscrevendo-se a aborrecimentos decorrentes do descumprimento de negócio jurídico celebrado pelas partes litigantes.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar e prejudicial de decadência rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido.